Tribunal: TJDFT
Processo: 0730204-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por JULIANA CARDOSO SANTOS (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 204591730, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0729614-97.2024.8.07.0001, proposta em face de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (agravado/réu), que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de suspender a decisão que eliminou a agravante/autora da lista reservada a candidatos negros/pardos do certame objeto da lide, determinando-se à requerida que a mantenha no certame entre os candidatos cotistas na condição sub judice até ulterior decisão. A agravante/autora, em suas razões recursais (ID 61801230), sustenta, em síntese, que se inscreveu no concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro reserva em cargos de especialista em regulação de serviços de transportes terrestres, conforme Edital N. o1 - ANTT, de 27 de dezembro de 2023. No ato de sua inscrição, a Agravante optou por concorrer às vagas destinadas às pessoas pretas e pardas, firmando sua autodeclaração. Alega que foi convocada ao procedimento de heteroidentificação pela Comissão de heteroidentificação da Banca, ora Agravada, mas foi declarada como “NÃO COTISTA”. Aduz que interpôs recurso administrativo contra o resultado provisório do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, em razão de ter sido mantido o parecer final de NÃO COTISTA, sob o argumento de que Candidata teria características fenotípicas de pele branca, cabelos lisos, lábios finos e nariz fino, mas que, contudo, não obteve sucesso na instância recursal da banca avaliadora. Argumenta que, irresignada, propôs ação de conhecimento, visando a nulidade do seu procedimento de heteroidentificação, tendo em vista a ilegalidade explicita do ato que a identificou como branca e de cabelos lisos, por ser evidente se tratar de pessoa parda, sendo que, ao analisar o pedido de tutela provisória, o Juízo a quo indeferiu o pedido sustentando não caber ao Poder Judiciário reexaminar os critérios técnicos da banca avaliadora e, ademais, julgou que o fato de a Agravante não ter conseguido obter pontuação para ser aprovada não justificaria o direito para garantir a continuidade no certame por decisão provisória. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para: a) deferir a participação sub judice da Agravante às demais fases do certame, determinando a análise dos títulos e outros critérios de desempate e nas fases subsequentes; b) determinar a reserva da vaga, na colocação da Agravante, observando a classificação como cotista, após análise dos títulos e outros critérios de desempate. E, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 61801236). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Insta ressaltar que, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a princípio, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. No presente caso, verifica-se que a questão controversa envolve análise de características fenotípicas de candidato para inclusão na relação de aprovados para vagas reservadas às cotas para negros/pardos, o que, ao menos nesta análise liminar, entendo tratar-se de matéria probatória. Sendo assim, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.